Tribunal: TJES
Processo: 0000674-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-68.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SANTOS ANTUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA ART. 33, § 2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL.
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSOS CONHECIDOS E
DES
P
ROVIDOS.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que apreendido significativa quantidade de droga (crack), estando-as seccionados em porções individuais, e em local de intenso tráfico. Além disso, não foi apreendido nenhum outro material que indicasse consumo, como isqueiro, cachimbo, dentre outros. 3. Em que pese os apelantes façam jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), eis que ao tempo dos fatos ainda não tinham completado 21 (vinte e um) anos, revela-se inviável a sua valoração no cálculo dosimétrico, dada a limitação trazida pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. 4. Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão
,
tem-se que, a teor do enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça,
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
. 5. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Restando demonstrado que há uma razoável proximidade temporal entre o delito sob apuração e os atos infracionais praticados pelos réus, que inclusive foram da mesma natureza (tráfico de drogas), resta evidenciada a dedicação de ambos às atividades criminosas e, consequentemente, a impossibilidade de reconhecimento da aplicação da pretendida benesse. 6. A pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma é inviável deixar de aplicá-la. Além disso, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso sob análise, a pena de multa foi imposta no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, tendo sido utilizado os mesmos parâmetros dosimétricos da fixação da pena corpórea. 7. Aos apelantes foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, de modo a incidir o regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que estabelece que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.
8. Os recorrentes estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia. Lado outro, a manutenção da prisão preventiva dos apelantes se deu com base no risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. 9. É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 10. Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 11. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Rogério Santos Antunes
e
Edmar Firmino de Melo
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Colatina
(fls.
201
/
204
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/03, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Folhagem, bairro Bela Vista, nesta comarca, EDMAR FIRMINO DE MELO e ROGÉRIO SANTOS ANTUNES, ora denunciados, trouxeram consig
o
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 70 (setenta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista, policiais militares avistaram um veículo, VW
U
P, preto, placas PZ
F
7E26, com os vidros cobertos por uma película muito escura, motivo este que impossibilitou a guarnição de apurar quantos indivíduos estavam a bordo do carro, na rua Antônio Folhagem, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Diante da situação, os militares abordaram o referido veículo.

Infere-se que Magno Fernando Cezar dos Santos era o proprietário do veículo, estando no momento trabalhando, como motorista do aplicativo Uber. Dentro do automóvel havia dois passageiros, sendo certo que no carona estava Edmar Firmino de Meio, primeiro denunciado, e o nacional Rogério Santos Antunes, segundo denunciado, no banco de trás.

Em buscas pessoais, com Magno Fernando foi encontrada a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) e com Edmar Firmino e Rogério Santos a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Em buscas pelo veículo, em cima do tapete do carona onde o nacional Edmar estava, fora
m
apreendidas 42 (quarenta e duas) pedras de crack e, embaixo do banco do carona, de frente onde Rogério estava sentado, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack. Em continuação às diligências, dentro do console da alavanca de freio de mão foi apreendida 01 (uma) bucha de maconha. Em sede policial, o nacional Magno Fernando Cezar dos Santos afirmou que a bucha de maconha encontrada era de sua propriedade e se destinava ao consumo pessoal.

Extrai-se do Inquérito Policial que o primeiro denunciado, Edmar Firmino de Meio, também é investigado no homicídio de Leonardo da Silva Cruz, ocorrido em 06/02/2022, bem como por integrar suposta facção criminosa, além de ser velho conhecido das Autoridades Policiais por seus vários atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fog
o
e tentativas de homicídios.

Extrai-se também qu
e
o segundo denunciado, Rogério Santos Antunes, é processado por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (n° 0009689-66.2019.8.08.0014). Registra-se que Rogério foi preso em flagrante na mesma localidade onde ora se deu sua prisão no processo supracitado.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (
fl
s. 13/14), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 15), Boletim Unificado n° 47140276 (f
l
s. 16/19), Laudo de Exame Químico (f
l
s. 50151), Relatório de Investigação Policial (f
l
s. 53/75), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial:
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de singela instância
condenou
os recorrentes
nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena fina
l de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e
ao pagamento de

5
00

(
quinhentos
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto.

A
o apresentar as
razões recursais
de fls.
219
/
223
, a defesa de
Rogério Santos Antunes

pugna:
i)
pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas quanto à autoria;
ii)
seja reconhecido o tráfico privilegiado, em sua fração máxima;
iii)
seja reconhecida a menoridade relativa;
iv)
seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena;
v)
seja decotada a pena de multa ou, ainda, reduzida, em decorrência da situação econômica do apelante;
vi)
s
eja concedido
o direito de recorrer em liberdade;
v)

seja concedido o benefício da gratuidade da justiça;
e
, por fim,
vi)
sejam fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

Por sua vez, ao apresentar
razões recursais
, às fls.
224
/
228
dos autos físicos, a defesa de
Edmar Firmino de Melo
requer:
i)
a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006;
ii)
seja reconhecido o tráfico privilegiado, em sua fração máxima;
iii)
seja reconhecida a confissão;
iv)
seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena;
v)
seja decotada a pena de multa ou, ainda, reduzida, em decorrência da situação econômica do apelante;
vi)
s
eja concedido
o direito de recorrer em liberdade;
v)

seja concedido o benefício da gratuidade da justiça;
e
, por fim,
vi)
sejam fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
a defesa
de

Rogério Santos Antunes
requer a absolvição dos apelante, argumentando a ausência de acervo probatório apto a sustentar a condenação.

A esse respeito, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio do
Auto de Apreensão
de
fl
s.
17/18
, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
de fl. 19
, do Boletim Unificado n° 47140276
de
f
l
.
20
/
22
, do Laudo de Exame Químico
de fls. 55/56
, do Relatório de Investigação Policial
de
f
l
s. 5
8
/
80 e
do Relatório Conclusivo
de fls. 83/88
.

Quanto à
autoria
do crime, verifico que também restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, o policial militar Fábio Cerylo Barbosa (mídia de fl. 189), ao prestar depoimento em juízo, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] que abordaram um UBER que estava descendo a Bela Vista; que pediram para os ocupantes saírem; que durante a revista foram encontradas 05 (cinco) cargas de crack, em cima do tapete, do banco de trás, todos no assoalho do veículo; que foi encontrada também uma bucha de maconha, que o Uber disse que era dele; que quanto ao crack, os ocupantes não assumiram, então conduziram os dois para a delegacia; [...] que o veículo estava com o insufilm bem escuro e não deu para ver os ocupantes, razão pela qual resolveram abordar; que além do motorista, tinha um carona na frente junto com o motorista e um atrás; [...] que os dois são conhecidos pela prática de crimes; que já foram presos por tráfico, com arma de fogo;[...]”.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Geraldo Soprani Junior em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 189). Vejamos:

“
[...
]
que
estavam em patrulhamento no bairro Bela Vista, um bairro meio complicado, quando visualizaram um veículo descendo pela rua Antonio Folhagem, todo lacrado; que fizeram abordagem e pediram para os meninos descerem do carro; que o motorista tinha dinheiro e um dos dois também tinha dinheiro; que durante a revista do carro foi encontrado um pouco de droga da frente, embaixo do banco do carona também tinha, no console do carro também tinha uma bucha de maconha; que nenhum deles assumiu o crack; que só a maconha o dono do Uber disse que era dele; que o veículo estava todo lacrado de insufilm e devido à rua que ele estava passando e a velocidade, resolveram abordar; que já ouviu falar que os acusados tenham envolvimento com o tráfico, mas particularmente não se recorda de já tê-los abordado [...]”.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem da apelante, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal destes servidores, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nessa senda, nota-se que os policiais militares
foram seguros e harmônicos
em afirmar que, no dia dos fatos, durante patrulhamento no Bairro Bela Vista, região conhecida como de intenso tráfico de drogas, abordaram veículo Uber, em que estavam os dois acusados, no qual foram encontradas 70 (setenta) pedras de crack, além de
Edmar Firmino de Melo
estar com R$
319,00 (trezentos e dezenove reais)
em espécie e

Rogério Santos
Antunes

com
a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Assim, a prova oral produzida em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

Lado outro,
em que pese a negativa de autoria por parte do
s
recorrente
s
Edmar Firmino de Melo e
Rogério Santos
Antunes
,
sendo que o primeiro afirmou
que teriam
comprado a
droga para uso
e o segundo alegou desconhecer que havia droga no carro
,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
s
apelante
s
, já que ficou devidamente comprovado que a
s droga s apreendida s lhe s pertencia m
e que se destinava
m
ao tráfico, delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Quanto ao pedido realizado pela defesa de
Edmar Firmino de Melo
para desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que há alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Verifico
que o
s
apelante
s
fo
ram
abordado
s
em local de intenso tráfico,
com
70 (setenta)
pedras de crack, envoltas individualmente por material plástico,
conforme e depreende do Laudo Químico de fl. 55.

Trata-se de apreensão de droga extremamente nociva, em quantidade
significativa, incompatível com o uso
, estando-as seccionadas individualmente.
Além disso,
não foi
apreendido nenhum outro material que indicasse consumo, como isqueiro, cachimbo, dentre outros.

Ainda
, importante relembrar que,
conforme depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem,
o apelante se encontrava
m em local de
intenso tráfico de drogas,
cabendo destacar, ademais,
que ambos os apelantes responderam a diversos processos de apuração pela prática de ato
s
infraciona
is
análogos ao crime de tráfico de drogas,
conforme fls. 118/121
.

Dito isso, entendo que as circunstâncias fáticas da abordagem demonstram o caráter mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a desclassificação do delito. Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedentes 2. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.
4. Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A isenção em relação às custas processuais será apreciada em sede de execução penal uma vez sobrevindo o trânsito em julgado da condenação. (TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, que não se confirmam por nenhum elemento probatório.

6. O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação para o crime de uso realizada pela sentenciante.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr
0006798-96.2021.8.08.0048
; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Rachel Durão Correia Lima
; Julg. 09/11/2023).

Ademais, não obstante a declaração do réu em juízo
, sabe-se que
“
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
Edmar Firmino de Melo
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

D
ito isso, passo
à
análise
dos pedidos relacionados à
dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

N
a
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrad
o
sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal
e n
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base

em seu mínimo legal,
qual seja,
em
05 (cinco)
anos
de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, em que pese os apelantes façam jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), eis que ao tempo dos fatos ainda não tinham completado 21 (vinte e um) anos, verifico a impossibilidade de sua valoração no cálculo dosimétrico, dada a limitação trazida pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que veda a redução da pena e
m patamar abaixo do mínimo legal.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão formulado pela defesa
Edmar Firmino de Melo,
tem-se que, a teor do enunciado de Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça,
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Assim, não merece acolhida o requerimento formulado pela defesa.

De toda sorte, conforme já advertido, eventual reconhecimento da atenuante em questão não importaria em alteração da pena, diante da vedação
estabelecida
pela

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já na
terceira fase,
a defesa de ambos os apelantes pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação de sua fração máxima.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal enfoque, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, a causa especial de diminuição de pena não foi concedida
ao apelantes
,
diante dos diversos registros no juízo da infância e juventude por ambos. No ponto, assim fundamentou:

“
Chama atenção o histórico criminal dos acusados, Edmar com 11 registros no juízo da infância e da juventude, 06 deles por ato análogo ao crime de tráfico, além de registros por atos infracionais análogos a porte de arma de fogo, roubo, lesão corporal e associação para o tráfico, já tendo sido sancionado com medidas socioeducativas.

Ainda, foi um dos que foram apontados pela autoridade policial como praticante do homicídio de Leonardo da Silva Cruz, em contexto da ‘guerra do tráfico’.

Sobre Rogério, além de 11 registros no juízo da infância juventude, entre estes atos infracionais análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, atualmente é réu em ação penal, do ano de 2019, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilegal de drogas.

[...
]

Analisando os autos,
em especial a Relação de Processos por Pessoa dos acusados extraídas do sistema e-Jud, verifico que os réus já responderam por
diversos

atos infracionais análogos ao crime aqui apurado na Vara da Infância e Juventude nesta Comarca. Ademais, conforme se depreende do depoimento dos militares, os denunciados são pessoas com intenso envolvimento no comércio de drogas, restando demonstrada a dedicação dos réus a atividade ilícita de tráfico de drogas, motivo pelo qual
nego a benesse
”.

Desse modo, sabe-se que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, portanto, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

[...]. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o
histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie. [...]. (STJ; AgRg-HC 772.536; Proc. 2022/0299144-8; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023).

Esse também é o entendimento firmado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 6.
Ao lume do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, os inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes.
7. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001005-45.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022)

In casu
,
o crime em apuração foi cometido em
25 de fevereiro
de 202
2
, enquanto os atos infracionais foram cometidos entre os anos de 201
9
e 20
20
, conforme se extrai do caderno processual.

Nesse contexto, observa-se que há uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os mencionados atos infracionais, o que evidencia a dedicação dos réus às atividades criminosas.

Dessa forma, evidente que o afastamento da causa de diminuição está em conformidade com a previsão legal, tendo em vista que os acusados não preenchem todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena.

Prosseguindo, a defesa pugna pelo decote d
a pena de multa ou, ainda,
pela sua redução,
em decorrência da situação econômica do
s
apelante
s.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma é inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5.
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação.
[...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

Além disso,
tem-se que
a pena de multa deve ser proporcional
à
pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico,
o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

No caso sob análise,
observo que o magistrado
a quo
aplicou a pena de multa no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, tendo utilizado
os mesmos parâmetros dosimétricos da fixação da pena corpórea ao estabelecer a pena de multa.

Assim, mostra-se incabível acolher o pleito de decote ou de redução da pena de multa imposta aos apelantes.

Q
uanto ao
pedido de
fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena
, também não merece guarida
.

Isso porque, aos apelantes foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, de modo a incidir o regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que estabelece que
“
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

A defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva dos apelantes, salientando, no ponto, que o magistrado sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade.

Inicialmente
, observo que os recorrentes estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhes seja deferido o direito de recorrerem em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
.
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Lado outro, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante,
“
ambos os acusados tem um vasto histórico infracional e, com relação a Rogério, também responde a ação penal por tráfico e associação para o tráfico, o que indica a elevada probabilidade de, soltos, voltarem a delinquir”.

Assim, a manutenção da prisão preventiva dos apelantes se deu com base no risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Além disso, não vejo irregularidade na manutenção da prisão preventiva diante do regime semiaberto fixado aos apelantes, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)”.

No presente caso, em consulta ao Sistema SEEU, verifico que já houve a compatibilização da prisão preventiva com o regime fixado em sentença.

Dessa forma, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

Pa
sso à análise do pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela defesa
de ambos os apelantes.

Observo que não assiste razão à defesa no pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência dos apelantes.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Por fim, a defesa p
leiteia pela
fixação
d
e
honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal
em favor de ambos os apelantes

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do
s apelantes a Dra. Camila Casali Binda – OAB/ES nº 31.404
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação da
Dra. Camila Casali Binda – OAB/ES nº 31.404,
que, após a prolação da sentença, apresentou
dois
recurso
s
de apelação e as suas respectivas razões em favor d
e ambos os réus.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com
média
complexidade, sendo imputado ao
s
apelante
s

o
crime previsto
no

art. 33,
caput,
da
Lei n
º
11.34
3
/06.

Nada obstante o alto grau de zelo d
a
advogad
a
na defesa
do
s
acusado
s
durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a
dois atos

praticado
s
– apresentação de recurso
s
de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
Dra. Camila Casali Binda – OAB/ES nº 31.404

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
1.200,00
(
mil e dezentos
reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal
em favor de dois réus
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição,
f
ixando honorários em favor d
a
defensor
a
dativ
a
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)